Tribunal: TJMT
Processo: 1047076-22.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047076-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELDER JOSE PACHECO - CPF: 995.590.801-72 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR
– COMPRAS REALIZADAS DE FORMA NÃO PRESENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135968239, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não efetuou a realização das compras contestadas, bem como a ocorrência de danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que é titular do cartão de crédito dos reclamados, com limite total disponível para compras de
R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais).

Afirma que, no mês de
agosto/2020
, efetuou compras no importe de
R$ 836,88 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos)
. Contudo, em
setembro/2020,
foi surpreendido com uma fatura de
R$ 1.402,20

(um mil e quatrocentos e dois reais e vinte centavos)
.

Informa que foram realizadas compras de jogos, nos valores de
R$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos)
e
R$ 17,97 (dezessete reais e noventa e sete centavos)
, entre outros, além da cobrança de
Aval. Emerg. Crédito
, no importe de
R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos)
, e demais taxas e cobrança, que a parte autora afirma que não tinha ciência, nem mesmo autorizou o desconto ou as compras, totalizando o saldo excedente no valor de
R$ 565,32 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
.

Diante disso, entrou em contato com os demandados contestando as referidas compras, no entanto, não logrou êxito na solução do impasse.

Os demandados, por sua vez, afirmam que as transações foram realizadas com cartão não presente (via internet ou telefone).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não demonstrou que contestou administrativamente as compras não reconhecidas, pois não apresentou protocolos, ou outra forma de demonstração de requerimento administrativo.

Ademais, não informou a perda ou extravio do cartão de crédito, uma vez que, apesar das compras terem sido realizadas de forma não presencial, necessário se faz a utilização dos dados pessoais do titular e do próprio cartão.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CONTESTADAS. AUTORA QUE NEGA TENHA SIDO DESAPOSSADA DO PLÁSTICO.

NECESSIDADE DE TER O CARTÃO EM MÃOS PARA EFETUAR COMPRAS PELA INTERNET
. SENTENÇA REFORMADA.
É de conhecimento do homem médio que, para as compras realizadas pela internet, necessário se faz a digitação do código de segurança constante no verso do cartão de crédito
. Embora negue a autora ter efetuado as compras, afirma não ter sido desapossada do seu cartão, que mantém guardado em casa, tendo a sua filha mais velha conhecimento da senha, inclusive. Ausência de verossimilhança na alegação inicial, até porque seguiu a autora se utilizando do cartão sem que novas compras fossem contestadas, o que foge do perfil da fraude. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71005030440, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 16-09-2014). (grifei)

Inobstante a isso, o dever de guarda do cartão e de seus dados é de responsabilidade exclusiva do titular.

Registre-se que, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar aos reclamados o dever de produzir prova negativa.

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita dos reclamados.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada a falha na prestação do serviço dos reclamados, não há se falar em indenização por danos morais.

Desse modo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022